Tribunal: STF
Processo: HC 74671
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE
IMPRENSA. QUEIXA-CRIME. ADOÇÃO DAS REGRAS PROCESSUAIS DA LEI
5.250/67. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
I. - Adoção pelo Tribunal das regras especiais da Lei
5.250/67, não obstante tenha a queixa-crime feito alusão ao
procedimento previsto no CPP.
II. - Não demonstrado prejuízo à defesa do paciente. A lei
processual adota o princípio de que sem prejuízo não se anula ato
processual, na linha do adágio "pas de nullité sans grief" (CPP,
arts. 563 e 566).
III. - H.C. indeferido.